Tribunal: TJSP
Processo: 2106557-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, RECONHECENDO O VALOR EXECUTADO COMO SENDO R$ 132.618,93 – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TERIA SIDO OBSERVADA DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA SENTENÇA NO SENTIDO DE QUE OS VALORES DEVIDOS FOSSEM APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, RECONHECENDO O VALOR EXECUTADO COMO SENDO R$ 132.618,93 – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TERIA SIDO OBSERVADA DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA SENTENÇA NO SENTIDO DE QUE OS VALORES DEVIDOS FOSSEM APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – VALOR PAGO PELO EXEQUENTE QUE SE TORNARA INCONTROVERSO – APURAÇÃO DO "QUANTUM DEBEATUR" QUE DEPENDE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – PRECEDENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000737158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2106557-16.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Bernardo do Campo, em que é agravante SAMMARONE
INCORPORADORA LTDA, é agravado DENIVAL COSTA E SILVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2106557-16.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2106557-16.2019.8.26.0000
Agravante: Sammarone Incorporadora Ltda
Agravado: Denival Costa e Silva
(Voto no 23.396)
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL
DEMANDA CUMULADA
COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DECISÃO
QUE
JULGOU
IMPROCEDENTE
A
IMPUGNAÇÃO,
RECONHECENDO
O
VALOR
EXECUTADO
COMO
SENDO R$ 132.618,93 ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TERIA
SIDO OBSERVADA DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA
SENTENÇA NO SENTIDO DE QUE OS VALORES
DEVIDOS
FOSSEM
APURADOS
EM
SEDE
DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
DESNECESSIDADE

VALOR PAGO PELO EXEQUENTE QUE SE TORNARA
INCONTROVERSO

APURAÇÃO
DO
“QUANTUM
DEBEATUR” QUE DEPENDE DE SIMPLES CÁLCULO
ARITMÉTICO PRECEDENTE - DECISÃO MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 111/112, que, integrada por aquela de fls.
127/128, no bojo de ação de rescisão contratual cumulada
com pedido de repetição de indébito, em fase de
cumprimento de sentença, julgou improcedente a impugnação,
reconhecendo o valor executado como sendo R$ 132.618,93.
Pretende a agravante a concessão de efeito suspensivo
e a reforma do r. pronunciamento sob a alegação, em
síntese, de que inexiste prova de que o recorrido tenha
desembolsado os valores que alegara; os cálculos foram
apresentados de forma irregular, fazendo-se necessária a
liquidação de sentença, peculiaridade que ensejou a
extinção
de
primitivo
cumprimento
de
sentença
(0011778-31.2017.8.26.0564); a sentença da ação principal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2106557-16.2019.8.26.0000
3
fora expressa no sentido de que os valores discutidos
fossem apurados em fase de liquidação de sentença,
providência não levada a efeito; o equivocado quantum
debeatur poderá ensejar o bloqueio dos ativos financeiros
da incorporadora, inviabilizando o exercício de sua
atividade empresarial; a petição que instaurou a fase de
cumprimento de sentença afigura-se inepta, porquanto não
observados os requisitos a que alude o art. 524 do
CPC2015; o documento de fls. 39 dos autos principais não
tem o condão de comprovar o alegado desembolso, tudo a
justificar a extinção do presente cumprimento de sentença.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negada a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
135/141.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 144).
Por
fim,
as
partes
manifestaram
oposição
ao
julgamento virtual do recurso (fls. 134).
É o relatório.
1.- O r. pronunciamento não merece reparo.
Consoante observado anteriormente, “Cuida-se de ação
de rescisão contratual cumulada com pleito de repetição de
indébito cujos pedidos foram julgados procedentes para '1)
DECLARAR rescindido o contrato por culpa do autor; 2)
CONDENAR a ré a indenizar o autor pelas taxas condominiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2106557-16.2019.8.26.0000
4
adimplidas, no importe de R$ 103,04, além de ressarci-lo
no montante equivalente a 90 % do valor pago atualizado,
devidamente corrigidos desde os respectivos desembolsos
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, e
acrescidos de juros de mora desde a citação, a ser apurado
em fase de liquidação de sentença. Condeno, ainda, a ré,
ao pagamento das custas e despesas processuais da demanda,
além dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por
cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2°,
do NCPC' (1007721-84.2016.8.26.0564) (fls. 76/80).
“Em sede de embargos de declaração, restou consignado
que, 'Quanto ao valor do ressarcimento, a sentença foi
clara ao definir que os valores deverão ser apurados em
fase
de
liquidação
de
sentença,
estabelecendo
os
parâmetros a serem levados em consideração' (fls. 241/243
dos autos principais).
“O ora recorrido deu início ao cumprimento de
sentença
0011778-31.2017.8.26.0564,
que
fora
julgado
extinto em razão de não ter sido observada a determinação
de que o quantum debeatur fosse apurado em liquidação de
sentença (fls. 03 e 08 daqueles autos).
“Então,
o
agravado ajuizou
novo cumprimento de
sentença pleiteando o pagamento da importância de R$
184.380,08, abarcando o valor corrigido do débito, juros,
taxa
condominial,
custas
e
honorários
advocatícios
(0026668-72.2017.8.26.0564).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2106557-16.2019.8.26.0000
5
“Em sede de impugnação, a agravante aduz inexistir
prova de que o recorrido tenha desembolsado os valores que
alegara. Os cálculos, apresentados de forma irregular,
conduziram a equivocado quantum debeatur, que poderá
ensejar
o
bloqueio
dos
ativos
financeiros
da
incorporadora, inviabilizando o exercício de sua atividade
empresarial (fls. 95/103).
“Outrossim, afirma que a petição que instaurou a fase
de
cumprimento
de
sentença
afigurar-se-ia
inepta,
porquanto não observados os requisitos a que alude o art.
524 do CPC2015. E o documento de fls. 39 dos autos
principais, por seu turno, não teria o condão de comprovar
o aludido desembolso, tudo a justificar, a seu ver, a
extinção do presente cumprimento de sentença.
“O MM. Juiz a quo, com acerto, 'Em primeiro lugar,
deixo de atribuir efeito suspensivo à presente impugnação,
pois não se vislumbra a probabilidade de ocorrência de
grave dano de difícil ou incerta reparação. As
preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de
agir se confundem com o mérito. A impugnação é
improcedente. A impugnante, em resumo, insurge-se contra a
pretensão executiva com fundamento apenas na falta de
apresentação dos comprovantes de pagamento pela parte
exequente,
o
que
impossibilitaria
a
atualização
do
cálculo. Sem razão a parte executada, porquanto era
desnecessária a apresentação de tais documentos. Consoante
se depreende do demonstrativo juntado às fls. 39, a
própria ré, através de e-mail enviado ao autor, já havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2106557-16.2019.8.26.0000
6
informado a ele o saldo atualizado na data de 21/12/2015,
qual seja, o valor de R$ 132.618,93. Assim, sendo
incontroverso o valor efetivamente pago pelo exequente,
bastaria tão somente a sua atualização a partir da data
ora informada, nos exatos termos da sentença (pela Tabela
Prática
do
Tribunal
de
Justiça
de
São
Paulo,
com
incidência de juros de mora a partir da citação). Isto
posto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação, razão pela qual
homologo os cálculos apresentados pelo exequente' (fls.
111/112).
“Com efeito, a sentença da ação principal havia sido
expressa no sentido de que os valores discutidos fossem
apurados em fase de liquidação de sentença, peculiaridade
que, não observada ensejara a extinção de primitivo
cumprimento de sentença.
“Todavia, nos termos da precisa observação do i.
Magistrado,
'Consoante
se
depreende
do
demonstrativo
juntado às fls. 39, a própria ré, através de e-mail
enviado ao autor, já havia informado a ele o saldo
atualizado na data de 21/12/2015, qual seja, o valor de R$
132.618,93.
Assim,
sendo
incontroverso
o
valor
efetivamente pago pelo exequente, bastaria tão somente a
sua atualização a partir da data ora informada, nos exatos
termos da sentença' (verbis).
“Nesse sentido: 'EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
AÇÃO REVISIONAL
PRÉVIA LIQUIDAÇÃO

DESNECESSIDADE
MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS
SENTENÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2106557-16.2019.8.26.0000
7
REFORMADA 1. Não haverá necessidade de prévia liquidação
de sentença quando a apuração do valor pretendido pelo
apelante depender de simples cálculo aritmético. 2.
Sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito
reformada' (TJMG, 15a Câmara Cível, Ap. 10000190370098001,
rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 01.10.2019).
“Da mesma sorte, não há que se falar em não
preenchimento dos requisitos do art. 524 do CPC2015,
observando-se que, nos termos de seu § 2o, o MM. Juízo a
quo, para verificação dos cálculos, poderá valer-se da
Contadoria.”
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica